Tribunal: STF
Processo: RE 1572569
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.  INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (i) não houve a demonstração fundamentada da repercussão geral; (ii) não houve ilegalidade na ação dos policiais, vez que as fundadas suspeitas para a busca veicular foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE e (iii) incide ao caso a Súmula 182/STF.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário. 



    III. Razões de decidir



    4.  A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    6. No caso concreto, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca veicular foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.



    7. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, X, XLVI, LVI, LVII e §3º do art. 102; CPP, art. 387, §2º; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; CPC/2015, art. 1.035, §2º; RISTF, art. 327, §1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.458.795 AgR, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.2.2024; STF, HC 210.511 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29.4.2022; STF, AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJe 25.9.2009 (Tema 182); STF, RE 584.608, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe 13.3.2009.